Tribunal: TJDFT
Processo: 0719457-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719457-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Agropecuária Fazenda Urubu Ltda Embargados: Nozawa Oliveira Advogados Maria Dulce dos Santos Nascimento D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Agropecuária Fazenda Urubu Ltda contra a decisão que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 71952339). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator